Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702801-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS GUSTAVO COSTA ALEIXO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO COSTA ALEIXO, preso em 24/01/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 37 da Lei 11.343/2006 (colaborar, como informante, com grupo, associação ou organização destinados à prática de tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante alega que o paciente é primário e apresentar registros de atos infracionais praticados quando adolescente, o que não servem para macular seus antecedentes. O crime é apenado com pena mínima de dois anos e não foi praticado com violência ou grave ameaça, inexistindo elementos concretos a justificar sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Requer o deferimento da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, pede a concessão da ordem (ID 55265335). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual é excepcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstratamente cominada em 6 (seis) anos, o que supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O policial condutor do flagrante relatou, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que o paciente foi preso durante operação para cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão e prisão de traficantes, investigados na Operação “Último Comando”, na qual se apurou a atuação de um grupo que praticava tráfico de drogas e outros crimes na região da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante-DF, junto a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, denominada “Terceiro Comando Puro” (ID 55265340 à fl. 6). O paciente foi abordado e preso após ser visualizado pelos policiais avisando os traficantes, com gritos de “polícia, polícia”, da chegada da equipe na região. Apurou-se que os traficantes se utilizam de moradores da comunidade para exercer a função de “fogueteiro”, indivíduos responsáveis por alertar os criminosos, mediante explosão de rojões e gritos, da chegada dos policiais, possibilitando a fuga deles. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, sendo esse o único fundamento utilizado pelo Juízo. Ao apreciar o flagrante, o Juiz de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que o flagrante foi realizado no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, e menciona, ainda, suas passagens infracionais. Anote-se que, de fato, da folha infracional do paciente consta que ele respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de furto, ameaça, em contexto de violência doméstica, dentre outros (ID 55265338 às fls. 22/27) pelos quais lhe foram aplicadas medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, de liberdade assistida, além de internação provisória, o que indica que está inserido no mundo infracional/criminoso e a probabilidade de reiteração delitiva se considerarmos que o paciente conta com apenas 20 (vinte) anos de idade e não exerce atividade laborativa lícita (ID 55265340 à fl. 10). Confira-se o seguinte julgado sobre a possibilidade de utilização das anotações infracionais do paciente: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. (...) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...) 9. Ordem denegada” (HC 697.907/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022); Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, bem como das anotações infracionais do paciente, as quais indicam sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, inclusive a monitoração eletrônica. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024 14:50:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator